Tribunal: TJBA
Processo: 8063450-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063450-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CATIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO APARTADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.